Tribunal: TJDFT
Processo: 0701741-73.2025.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE DÉBITO BANCÁRIO. NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. OBJETO ILÍCITO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente (réu) em face do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante.
1.1. O embargante aponta omissão do acordão em relação ao pedido de condenação da parte autora por litigância de má-fé; aponta omissão quanto ao julgamento do pedido contraposto formulado e contradição do acórdão ao afirmar que o contrato possui objeto ilícito.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão e contradição no acórdão em relação aos argumentos do recurso inominado interposto.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia a omissão ou contradição alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Ao contrário do que argumenta o embargante, o acórdão foi claro ao declarar a nulidade do contrato entabulado pelas partes, diante do evidente objeto ilícito do negócio. Ademais, o acórdão consignou expressamente que, “Em razão da nulidade do contrato entre as partes, não há de se falar em análise do pedido contraposto, o qual consiste na imposição de multa por descumprimento do contrato.”
5.1. A condenação por litigância de má-fé exige a presença de uma das hipóteses do art. 80 do CPC, o que não se verifica nos presentes autos.
6. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas nas razões do recurso, desde que aponte, de forma suficiente, os fundamentos e os motivos que sustentam suas razões de decidir, o que foi adequadamente observado pelo acórdão embargado.
7. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.